Tribunal: STF
Processo: Rcl 80003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Veneza Transportes e Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Uberaba - MG, nos autos do Processo nº 0183300-18.2009.5.03.0041, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico com a empresa executada.



    Alega que a decisão reclamada violou a determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, ao incluir na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista.



    Requer, por estes fundamentos, seja julgada procedente a reclamação, com a determinação de observância ao Tema 1.232 da repercussão geral.



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 27).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi incluída na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico, conforme se observa das informações prestadas pelo Juízo reclamado, in verbis (doc. 22, p. 4-5):



    ‘A inclusão da Reclamante VENEZA TRANSPORTES no polo passivo se deu em 2011, portanto, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que introduziu o procedimento formal do IDPJ no processo do trabalho (art. 855-A da CLT). À época da decisão de redirecionamento, a jurisprudência trabalhista majoritária admitia o reconhecimento de grupo econômico e o redirecionamento da execução de ofício ou a requerimento do exequente, sem a necessidade de instauração de um incidente apartado nos moldes do CPC então vigente ou do posterior CPC/ 2015. O contraditório, naquele contexto, era diferido para os Embargos à Execução, após a garantia do juízo. 



    Em 18/01/2016, este Juízo não conheceu de Exceção de Pré-Executividade oposta pela Reclamante VENEZA TRANSPORTES (decisão de não conhecimento em ID 5bffdf8), por entender que a matéria deveria ser veiculada em Embargos à Execução, após garantia do juízo. Mais recentemente, a Reclamante VENEZA TRANSPORTES teve oportunidade de se manifestar sobre sua inclusão por meio dos Embargos à Execução (ID 3238453), por meio dos quais pôde arguir todas as matérias de defesa. 



    As devedoras originais tiveram sua falência decretada em 25/01/2022, no bojo do processo nº 0211083-24.2012.8.04.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Manaus/AM (conforme despacho ID 038bac6). A execução prosseguiu em face das demais empresas incluídas como grupo econômico, incluindo a ora Reclamante. 



    Em 16/09/2024, foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face dos sócios da VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (decisão ID 578081b), Srs. Renato Fernandes Soares, Eliana Nunes Rodrigues Fernandes e Sílvio Romero Babilônia, os quais também apresentaram defesas (IDs ebb07de, 32a886b, aa2aabf), aduzindo, entre outras matérias, a aplicabilidade do TEMA 1232 e a ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução. 



    Em 15/04/2025, a Reclamante VENEZA TRANSPORTES opôs Embargos à Execução (ID 3238453), nos quais, dentre outros argumentos, sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de vínculo de grupo econômico que justifique sua responsabilização, e, notadamente, invoca a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795 (TEMA 1232). A Reclamante argumenta que sua inclusão no polo passivo ocorreu na fase de execução, sem que tivesse participado da fase de conhecimento, o que, segundo sua tese, atrairia a aplicação da suspensão nacional determinada.



    Deixo registrado, por pertinente, que este Juízo tem plena ciência da decisão proferida no RE 1.387.795 (TEMA 1232) e das comunicações sobre a suspensão nacional dos processos (IDs 1867191, f4823c1, 1d09cfc). A questão da (in)aplicabilidade da referida tese ao caso concreto, considerando as particularidades da inclusão da Reclamante no polo passivo em 2011 e a sistemática processual vigente à época, será detidamente analisada por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução e do IDPJ. Conforme informações atualizadas e para que corresponda aos fatos, os autos atualmente aguardam as manifestações das partes sobre as defesas e documentos apresentados, bem como sobre a Exceção de Pré-executividade ID dfed448 (também apresentada pela Reclamante), para posterior conclusão para julgamento do IDPJ e dos demais incidentes pendentes.



    Destarte, embora a Reclamante alegue que sua situação se amolda à hipótese do TEMA 1232 (empresa incluída na fase de execução sem participação na fase de conhecimento), a análise deste Juízo considerará o contexto fático e jurídico da época da inclusão, a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria, e se o contraditório foi efetivamente assegurado à Reclamante, ainda que de forma diferida, pelos meios processuais disponíveis e aplicáveis à época”.



    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado, a impor a observância da ordem de suspensão nacional de processos proferida no RE 1.387.795 (Tema-RG 1.232). 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação unicamente para suspender o andamento do Processo nº 0183300-18.2009.5.03.0041, em relação à empresa VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, até o julgamento de mérito do RE 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.      



    Brasília, 15 de outubro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente